Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717582-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA MONTEIRO GUIMARAES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. PREVI. RELAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TEMA 936, 955 e 1021 DO STJ. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, fixou teses acerca dos pedidos de revisão de benefício previdenciário expostas no nos Temas 936, 955 e 1021. 2. No item III do Tema 955, o c. STJ modulou os efeitos do julgado, garantido o direito a revisão em favor dos Participantes que já tivessem ajuizado a demandas com esse propósito, até a data daquele julgamento. 3. Observado o limite temporal, mostra-se cabível a revisão do benefício, sob as condições apontadas no Tema 955, quais sejam: a) a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e b) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 4. A sentença recorrida registra, de forma expressa, a necessidade de que se observem, em fase de liquidação de sentença, as regras do regulamento do plano de benefício, especialmente a prévia recomposição da reserva matemática. Ausência de interesse recursal quanto ao ponto. 5. A questão relativa aos cálculos e do aporte necessário à revisão do benefício deve ser objeto de liquidação de sentença, pois não se confunde com o mérito da pretensão autoral de obter o direito rever a correção do valor mensal a ser pago pela Apelante. 6. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ no REsp. 1.312.736, a revisão do benefício previdenciário condiciona-se à prévia recomposição da reserva matemática. Desse modo, a obrigação a ser cumprida pelo Ente de previdência complementar somente será exigível após efetuado o respectivo aporte, razão pela qual se afasta a incidência dos juros de mora a partir da citação. 7. O ônus da sucumbência é decorrência lógica da condenação (art. 85 do CPC). 8. O Patrocinador é parte ilegítima na ação de revisão de benefício. Aos participantes e assistidos em prejuízo abre-se o caminho da ação judicial de reparação contra o ex-empregador. 9. Recurso da PREVI conhecido em parte e, na extensão conhecida, deu-se parcial provimento, apenas para afastar os encargos da mora. Recurso da parte autora conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 489, §1o, incisos V e VI, 927, inciso III, 928, incisos I e II, 947, §3o, 985, incisos I e II e §1o, 988, inciso IV, 1.039, todos do Código de Processo Civil, 186, 187, 927, todos do Código Civil e 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, e, consequentemente, seja o banco condenado a pagar o valor total das integralizações e qualquer aporte financeiro para recompor a reserva matemática e eventual desequilíbrio econômico atuarial, de forma a viabilizar a revisão do benefício de aposentadoria da recorrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). O recurso especial não deve subir no tocante à indicada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 927, inciso III, 928, incisos I e II, 947, §3o, 985, incisos I e II e §1o, 988, inciso IV, 1.039, todos do Código de Processo Civil, 186, 187 e 927, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão da turma julgadora, no sentido de que o Banco do Brasil é parte ilegítima para compor a presente demanda, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, verbis: (...) Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir ao plano de benefícios. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico (confiram-se: REsp no 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5/12/2013, e AgRg no REsp no 1.229.969/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/8/2012) (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028